Tribunal: TCU
Processo: 008.065/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2911/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.065/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eber Augusto Ferreira do Prado (XXX.374.471-XX); Eder Sandim Ximenes (XXX.704.051-XX); Emerson Marques da Silva (XXX.720.921-XX); Karina Renostro Ducatti (XXX.899.841-XX); Maicon Viola Viero (XXX.359.621-XX); Maria Aparecida Serafim Bezerra (XXX.945.786-XX); Midiane Scarabeli Alves Coelho da Silva (XXX.005.886-XX); Sirleide Batista dos Santos (XXX.588.335-XX); Tayomara Hanako de Almeida Higa Augusto (XXX.885.931-XX); Yujuan Wang (XXX.352.188-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.